Tribunal: STF
Processo: RE 1150935
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 64):



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA EX OFFICIO. CABIMENTO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR TRANSFORMADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. 



    1. Tratando-se de mandado de segurança, a remessa oficial é devida quando concedida a ordem, ainda que parcialmente, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.



    2. O direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, insuscetível de controvérsia.



    3. A partir da vigência da Lei nº 8.213/1991 o auxílio-suplementar, previsto no art. 9º da Lei nº 6.367/1976, foi transformado em auxílio-acidente.



    4. Incidência da Súmula nº 507 do STJ: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 67), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, da CF/1988, uma vez que “confirmou o entendimento segundo o qual, o auxílio-suplementar previsto no art. 9º da Lei 6.367/76 foi absorvido pela normatização do atual auxílio-acidente, do artigo 86 da Lei 8.213/91, com incidência imediata da norma modificadora e, tendo tal benefício sido deferido antes da vigência da 9.528/97, possível seria sua acumulação com a aposentadoria“ (fl. 2, Doc. 67). 



    Sustenta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 599 (fl. 3, Doc. 67).



    Aduz que o entendimento “adotado no acórdão ora recorrido não respeita o artigo 5º, inciso XXXVI, CF/88, vez que aplica de modo incorreto a lei no tempo e destoa da regra geral adotada para o Direito Previdenciário do tempus regit actum” (fl. 6, Doc. 67).



    Acresce que “no caso do auxílio-suplementar, concedido sob a referência legal do artigo 9º, parágrafo único, da Lei 6.367/76, sua cumulação com aposentadoria é absolutamente impossível, não sendo possível a aplicação por interpretação analógica da regra posterior (Lei 8.213/91), sob pena de violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e o entendimento consolidado desse Supremo nos RE’s 416.827 e 415.454” (fl. 6, Doc. 67).



    Assevera que “permitir o pagamento cumulado de auxílio-suplementar com aposentadoria, aplicando-se regra posterior mais benéfica, não respeita a prévia fonte de custeio total, pois a realidade anterior à norma de maior ônus orçamentário evidentemente não está considerada na lei nova – que cria uma nova espécie de benefício, com valores e condições de concessão diferentes da anterior e permite a cumulação. A lei nova mais onerosa para o Estado e mais benéfica ao segurado somente poderia ser aplicada retroativamente se o Poder Legislativo tivesse previsto expressamente tal possibilidade e associasse a ela uma fonte de custeio específica” (fl. 7, Doc. 67).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para rechaçar a pretensão de cumulação dos benefícios de auxílio-suplementar e aposentadoria do recorrido (Doc. 67, fl. 7).



    Admitido o RE (Doc. 71) e enviado o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência, determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 599/RG (Doc. 74).



    Em nova análise da questão, o Juízo local refutou a aplicação do Tema 599/RG ao caso, ao fundamento de que “a pretensão da parte autora versa a respeito da possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar com o benefício de aposentadoria por idade”, matéria diversa da debatida naquele paradigma (Doc. 84).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 67, fls. 2):



    “O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal, o de número 599, que trata da possibilidade de cumulação de auxílio suplementar com aposentadoria, nos termos a seguir transcritos 



    (…)



    Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 63, fl. 1):



    “Segundo exposto na origem, a matéria não demanda maiores digressões, tratando-se de entendimento consolidado com a edição da Súmula nº 507 do STJ:A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. 



    No presente caso, os benefícios de auxílio-suplementar/auxílio-acidente (NB 95/076.888.061-0) e de aposentadoria por idade (NB 41/086.636.905-8) foram concedidos ao impetrante, respectivamente, em 9-11-1983 e 15-8-1991 (evento 1 - OUT9 e OUT10), antes, portanto, da alteração da Lei de Benefícios que passou a vedar a acumulação. 



    (…)



    O INSS alega, contudo, que o benefício inicialmente concedido (auxílio-suplementar) possuía vedação expressa de acumulação, consoante art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 6.367/1976, além do art. 22, §2º, do Decreto nº 79.037/1976, art. 241, §2º, do Decreto nº 83.080/1979 e art. 166, parágrafo único, do Decreto nº 89.312/1984. 



    Ocorre que a partir da vigência da Lei nº 8.213/1991 entende-se que o auxílio-suplementar foi transformado em auxílio-acidente. Confira-se: 



    (…)



    Desse modo, tendo ocorrido a transformação do benefício a contar do advento da Lei nº 8.213/1991 não se aplicam mais as vedações anteriormente incidentes à espécie, devendo receber o mesmo tratamento do auxílio-acidente.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na Lei 8.213/1991 e Lei 6.367/1976, decidiu ser possível o impetrante acumular o auxílio-acidente (auxílio-suplementar) com aposentadoria por idade.



    Trata-se, portanto, de questão situada no contexto normativo infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas. Nesse sentido, em casos idênticos:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CUMULAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.688-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/5/2021)



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.294.049-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 10/3/2021)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.087-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 9/4/2018)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.380.690, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Dje de 9/5/2022; ARE 1.521.826, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 29/10/2024; e ARE 1.489.547, Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 14/5/2024.



    Por fim, de fato não se aplica o Tema 599 da repercussão geral, pois, conforme assinalado pelo TRF 4ª Região no juízo de admissibilidade, “o Tema 599 do STF não se aplica à matéria em debate no presente recurso, uma vez que a pretensão da parte autora versa a respeito da possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar com o benefício de aposentadoria por idade”(fl. 1, Doc. 84).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente